Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712256-45.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIO MÉDICO E NECESSIDADE NÃO INFIRMADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. 2. A parte autora e recorrida tem 67 anos de idade, sofre de doença renal crônica (CID N18.0), e necessita realizar hemodiálise 3 vezes na semana, com 4 horas de duração, indispensável para seu bem-estar e sobrevivência. Ao final das sessões apresenta instabilidade hemodinâmica e fraqueza, com risco de queda e perda de consciência, o que inviabiliza o uso de transporte público (Relatório Médico, ID 37443538). 3. O recorrente alega que o fornecimento de transporte não é situação de saúde, mas sim de assistência social. No entanto, não infirmou a necessidade clínica da parte autora de receber o transporte para locomoção entre a residência e a clínica apontado nos relatórios juntados aos autos - na situação desenhada, o transporte para a realização do tratamento necessário à sobrevivência é indispensável, dado as condições de saúde e a distância a ser percorrida (ida e volta). 4. Destaca-se a manifestação do Ministério Público (ID 37618171 – pág. 2), que diz ser “evidente que o fornecimento de transporte ao paciente hipossuficiente que realiza hemodiálise não é prestado como forma de assistência social, mas como meio inegável de garantir a realização do tratamento, estando ligado diretamente à prestação dos serviços de saúde” (grifei). Além disso, aponta a existência do art. 61 da Portaria no 1.675, de 07/06/2018[1], do Ministério da Saúde, o qual dispõe e garante ao paciente portador de doença renal crônica, em hemodiálise, transporte sanitário adequado, além do transporte de urgência e emergência (art. 67). 5. O caso, portanto, comporta a excepcionalidade que justifica o fornecimento do transporte necessário ao tratamento de saúde e está abarcado pela política pública de saúde, instituída e devida pelo Distrito Federal. Precedentes da Turma: Acórdão 1189631 (Relator Juiz Carlos Martins), Acórdão 1137210 (Relator Juiz Fernando Tavernard) e Acórdãos 1200988 e 1271505 (Relator Asiel Henrique de Sousa). 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, tendo em vista que, nos termos da Súmula 421 do STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença. [1] Art. 61. A organização e o funcionamento do cuidado à pessoa com Doença Renal Crônica na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas observará as seguintes diretrizes: [...] XI - garantia do transporte sanitário adequado, de acordo com as características territoriais; [...] Art. 67. Os estabelecimentos de saúde habilitados como Atenção Especializada em DRC deverão: [...] IX - acionar a central de regulação de urgência e emergência para o transporte do paciente, quando necessário; Acessado em 24/06/2022: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2018/prt1675_08_06_2018.html EMENTA 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante – na situação, a Defensoria Pública, em interesse próprio – busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a sua pretensão reside na condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, questão que foi decidida no acórdão, com indicação da fundamentação – Súmula no 421 do STJ – a qual traz subjacente o entendimento que tal condenação acarretaria confusão entre credor e devedor. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal